Tribunal: STF
Processo: HC 115247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Habeas corpus. 2. Direito Processual Penal Militar. Desrespeito a superior (art. 160 do CPM). Condenação. 3. Possibilidade de aplicação da Lei 9.099/95 aos delitos militares praticados anteriormente à vigência da Lei 9.839/99. Precedentes. 4. Ressalva. Impossibilidade de aplicação retroativa do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais existindo ato de condenação penal (HC 74.305/SP, Pleno). 5. Ordem denegada. Prejudicado o agravo regimental contra decisão que indeferiu o pedido liminar.